Tribunal: TJSP
Processo: 1004580-65.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Incêndio provocado pelos componentes eletromecânicos da geladeira. Cerceamento de defesa inocorrente. Revela-se desnecessária a dilação probatória, haja vista que os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. A pertinência da perícia

Ementa:

Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Incêndio provocado pelos componentes eletromecânicos da geladeira. Cerceamento de defesa inocorrente. Revela-se desnecessária a dilação probatória, haja vista que os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. A pertinência da perícia judicial dependia da preservação do eletrodoméstico, do qual não há notícias e por isso está prejudicada. Responsabilidade caracterizada. Dever de indenizar reconhecido pela sentença de primeiro grau. Mantida a indenização por danos morais no valor de R$15.000,00, arbitrada pelo juízo de origem, por ser compatível com as circunstâncias do caso vertente. No que tange aos danos materiais, a autora não demonstrou efetivamente a extensão do prejuízo que alega, exceto em relação à geladeira. Decisão mantida.

Recursos improvidos.